Tribunal: TCU
Processo: 013.925/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 311/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.925/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Marcia Conceição Machado Moraes (XXX.707.330-XX); Maria Lucia Pinto Machado (XXX.077.500-XX); Maria Rita Pinto Machado (XXX.593.688-XX); Marluce Ataide da Luz (XXX.076.202-XX); Sandra Sueli Souza de Ataide (XXX.495.102-XX); Silvia Regina Souza de Athayde (XXX.265.692-XX); Simone Regina Souza de Ataide (XXX.141.902-XX); Terezinha Darci dos Santos Valadares Machado (XXX.828.072-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.